Tribunal: STF
Processo: ARE 1565226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CANDIDATOS EXCEDENTES EM CONCURSO PÚBLICO DE CARGOS DO TJMA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, UTILIDADE OU ADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. ARCO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ACESSO DOS REQUERENTES ÀS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PRETENDIDOS. JUSTIFICATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVA DE PRETERIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.



    I. Inexiste prova da pretensão resistida à apresentação de tais documentos consensualmente, a fim de justificar a utilização da via da ação exibitória. Pelos documentos acostados junto à exordial, observa-se o acesso dos Requerentes, aqui Apelados, às informações solicitadas sobre servidores cedidos, por meios extrajudiciais a seu alcance e disposição, diretamente junto a setores e unidades do TJMA.



    II. Determinar a inversão do ônus da prova sem a demonstração da hipossuficiência probatória e sem ter demonstrado a parte autora ter buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa, representa a inversão sem justificativa idônea de um encargo processual que compete originalmente ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC.



    III. Como é pacífico na jurisprudência pátria, “A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37 , IX , da Constituição Federal , atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. A admissão de estagiários, a cessão de servidores municipais à Justiça Estadual, bem como a alegada existência de servidor desviado de suas funções, não caracterizam preterição de candidatos aprovados em concurso público, tendo em vista que estas pessoas não ocupam cargos efetivos vagos que seriam, em tese, supridos pelos candidatos aprovados no certame. (STJ, AgRg no MS 19.381/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 01/02/2013).



    IV. Recurso a que se conhece e dá provimento.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente demanda versa sobre ação autônoma de exibição de documentos, por meio dos quais pretende KERCIA GARCEZ DA SILVA e outros provar a existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso no qual constaram como excedentes, para provimento de vagas junto à estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    [...]



    Nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, para o manejo da ação cautelar de exibição de documentos, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, aplicando-se tais exigências também para a ação de produção de provas.



    [...]



    No caso dos autos, observo que inexiste prova da pretensão resistida à apresentação de tais documentos consensualmente, a fim de justificar a utilização da via da ação exibitória.



    Pelos documentos de ID 12185557, 12185558, 12185563, 12185562, 12185561, 12185560, 12185559, 12185552, 12185522, 12185521, 12185520, 12185518, 12185516, 12185517, 12185508, observa-se o acesso dos Requerentes, aqui Apelados, às informações solicitadas sobre servidores cedidos, por meios extrajudiciais a seu alcance e disposição, diretamente junto a setores e unidades do TJMA.



    O documento de ID 12185558 representa a resposta fornecida pela própria Juíza de Direito da 1ª Vara de Presidente Dutra sobre os servidores existentes naquele fórum, com relação de cargos e funções; o de ID 12185563, às informações prestadas pelo Secretário Judicial do Juizado Especial da Comarca de Codó; o de ID 12185562, pela Juíza da 3ª Vara de Codó; o de ID 12185561, pelo Secretário da 2ª Vara de Codó; 12185560, pelo Secretário da 1ª Vara de Codó; ID 12185552, pela Secretaria Judicial de Bacuri; ID 12185518, de Brejo; ID 12185515, de Santa Inês.



    O documento de ID 12185520, inclusive, mostra que foi utilizado o canal da Ouvidoria para acesso a tais informações, e o documento de ID 12185508 representa resposta da própria Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento na Carreira do TJMA na prestação das informações solicitadas.



    Por sua vez, nos IDs 12185597, 12185596, 12185595, 12185594, 12185593, 12185592, 12185591, 12185590, 12185589, 12185588, 12185587, 12185586, 12185585, 12185584, 12185583, 12185582, 12185581, 12185580, 12185579, 12185578, até o ID 12185601, 12185569, 12185568, 12185567, 12185515, observase o livre acesso dos Requerentes, aqui Recorridos, aos próprios termos dos Contratos de Prestação de Serviços comuns e continuados entre o TJMA e empresas terceirizadas.



    [...]



    Apesar de alegarem os Requerentes, aqui recorridos, que apresentaram na exordial “apenas uma pequena amostragem de servidores cedidos, pois muitas das vezes as unidades judiciárias negam-se a fornecer estes dados aos interessados que os requeresse”, a negativa de resposta à solicitação formal de informações não foi comprovada nos autos, para demonstrar a pretensão resistida.



    Afinal, há nos autos documentos que atestam a resposta fornecida após contato com a própria Ouvidoria desta Corte bem como Diretoria de Recursos Humanos.



    [...]



    Por fim, cumpre registrar que o pedido de exibição de documentos é justificado pelos Requerentes pois “esses documentos são indispensáveis para comprovar eventual preterição sofrida pelos Autores, pois somente contabilizando-se os dados acima se poderá ter a informação de quantas pessoas estão ocupando funções para as quais há candidatos aprovados em concurso público” (pg.19 do ID 12185599), pois entendem que “se, durante o prazo de validade do concurso público, há o preenchimento de vagas por meio precário, tal como cessão de servidores de outro órgão público ou por meio de terceirizados, é obrigatória a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas” (pg. 20).



    Ocorre que, como é pacífico na jurisprudência pátria, “A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37 , IX , da Constituição Federal , atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. A admissão de estagiários, a cessão de servidores municipais à Justiça Estadual, bem como a alegada existência de servidor desviado de suas funções, não caracterizam preterição de candidatos aprovados em concurso público, tendo em vista que estas pessoas não ocupam cargos efetivos vagos que seriam, em tese, supridos pelos candidatos aprovados no certame. (STJ, AgRg no MS 19.381/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 01/02/2013).



    O documento de ID 12185557, inclusive, apresenta relação de servidores cedidos de outros órgãos que ocupam, na verdade, cargos de livre nomeação e exoneração, como Secretário Judicial de Vara; Chefe de Cerimonial; Assessor Jurídico; Diretor; Coordenador; Chefe de Divisão, entre outros, o que afasta, também, a alegação de preterição.



    Por outro lado, a disponibilidade orçamentária para eventual contratação temporária em que, como o próprio nome evidencia, também não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos, mais uma razão para o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva (TJ-DF 07076457720218070018 DF 0707645-77.2021.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente